Tribunal: STF
Processo: RE 1469944
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELA DATA DE RECEBIMENTO NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Agravo de Instrumento — Divida da Fazenda Municipal — Emenda Constitucional nº 30 e artigos 78 e 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — inadimplência do pagamento caracterizada — Juros moratórios devidos — Agravo não provido. 



    Pretendida revisão da Importância devida — Cálculo apresentado em outubro/1998 — Inexistência de simples erro de cálculo — Inadmissibilidade — Inteligência do artigo 483, I do CPC — Agravo não provido (voto 5875)” (fl. 1, e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, alega-se contrariado o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (e-doc. 20).



    3. Na decisão agravada, o recurso extraordinário foi inadmitido porque intempestivo (e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. O recurso extraordinário é intempestivo.



    O acórdão recorrido foi publicado em 21.6.2007 (quinta-feira). O prazo recursal começou a fluir em 22.6.2007 (sexta-feira), terminando em 23.7.2007 (segunda-feira).



    O recurso extraordinário foi protocolizado em 20.7.2007 (sexta-feira) em primeira instância, chegando ao Tribunal de origem em 27.7.2007 (sexta-feira), quando exaurido o prazo legal de quinze dias previsto no art. 508 do Código de Processo Civil de 1973, vigente na data de interposição.



    Este Supremo Tribunal assentou a intempestividade do recurso extraordinário interposto fora do prazo recursal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO: ART. 236 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AD QUEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 469.371-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.9.2010).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 437.808-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. ALEGADO EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PROCURADOR DO ESTADO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. LEI 4.348/64 REVOGADA. BENEFÍCIO NÃO PREVISTO NA LEI 12.016/09. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 3º da Lei n. 4.348, de 26.6.1964 (com redação dada pela Lei n. 1.091/2004), que concedia o privilégio do prazo em dobro para a Fazenda Pública nas ações de mandado de segurança foi revogada pela Lei nº 12.016, publicada em 7 de agosto de 2009. 2. A intimação do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário ocorreu em 17 de janeiro de 2012, portanto, posteriormente à revogação da Lei 4.348/64. 3. A interposição da petição do recurso extraordinário ocorreu depois de transcorridos mais de 30 (trinta) dias a contar da intimação veiculada na imprensa oficial, implicando na intempestividade. 4. Agravo Regimental desprovido” (RE n. 696.082-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2013).



    6. Este Supremo Tribunal Federal assentou que, para a verificação da tempestividade do recurso, considera-se a data da entrada das peças originais no protocolo do Tribunal, e não a da remessa postal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL COMPETENTE. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS. PRECEDENTES. 1. Não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem (artigos 1.003, § 5º, e 1.070 c/c artigo 219, todos do CPC). 2. A tempestividade dos recursos é aferida a partir da data do recebimento da petição recursal no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante para esse fim a data da postagem da petição junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.296.239-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.3.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELA DATA DE RECEBIMENTO NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM E NÃO PELA DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM” (ARE n. 670.772-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2014).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos declaratórios em agravo regimental. Recebimento da petição recursal no Tribunal competente após exaurido o prazo recursal. Intempestividade. Data da postagem nas agências dos correios. Irrelevância. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a tempestividade dos recursos deve ser aferida a partir da data de recebimento da petição recursal no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante para esse fim a data da postagem do recurso junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT). 3. As agências dos Correios não se qualificam como postos de protocolo descentralizados para fins de interposição de recursos para os tribunais superiores (ARE nº 694.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 15/4/13). 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 936.404-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2016).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.388.666, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2022; ARE n. 1.079.930, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.10.2017; ARE n. 1.169.271, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; e ARE n. 1.118.559, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.4.2018.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora